Tribunal: TJDFT
Processo: 0711633-38.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0711633-38.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: D. O. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: ELINES FERREIRA DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de tutela antecipada deduzido pelo apelante D.O.d.A., representado por sua genitora, no bojo da apelação interposta contra a sentença de ID 56691406, que, nos autos da ação cominatória ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, julgou improcedente o pedido, para o fornecimento de cirurgia de reconstrução ligamentar infra-articular do joelho (cruzado anterior). Em suas razões recursais (ID 56691407), o apelante alega, em suma, que possui diagnóstico de transtornos internos dos joelhos (CID: M23); que o médico assistente, Rodrigo Nunes de Albuquerque Pires (CRM/DF 22900), com atuação no Hospital de Base do Distrito Federal, indica a necessidade do procedimento, que possui a classificação de risco urgente (risco amarelo); que a consulta vindicada é aguardada desde 24/8/2023; que, de acordo com o relatório médico anexado aos autos, a parte requerente atualmente apresenta dificuldades de mobilidade, problemas para realizar atividades físicas, dores e ansiedade/depressão; que a demora superior a trinta dias na realização da cirurgia pode prejudicar o diagnóstico e o tratamento adequados, pois tem o potencial de provocar riscos de sequela permanente, artrose irreversível, progressão acelerada do desgaste do joelho (artose), sofrimento físico leve, dores físicas moderadas, incapacidade produtiva leve, comprometimento da função deambulatória, de modo temporário. Requer a concessão da tutela provisória de urgência, para condenar o DISTRITO FEDERAL a, no prazo de 10 (dez) dias, fornecer à parte requerente a realização da cirurgia de reconstrução ligamentar infra-articular do joelho (cruzado anterior), nos termos da prescrição médica emitida, o que pretende ver confirmado no mérito, além do arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC). Sem preparo, ante o deferimento de gratuidade de justiça na origem (ID 56691391). Sem contrarrazões, ante o decurso do prazo (ID 56691411). A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 56862241). Brevemente relatados, decido. Para a concessão da antecipação da tutela recursal, o apelante deve demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Vê-se dos autos que o apelante possui 16 anos de idade e diagnóstico de transtornos internos dos joelhos (CID: M23), necessitando de cirurgia de reconstrução ligamentar infra-articular do joelho (cruzado anterior), com pedido de inserção no sistema SISREG na data de 24/8/2023 e classificado, pelos próprios profissionais do serviço de regulação da Secretaria de Saúde do DF, com prioridade de risco urgente (amarela) (IDs 56691386 e 56691390). O art. 196 da CF assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O Estado possui, portanto, o dever de fornecer assistência médica aos cidadãos, o que inclui o fornecimento de consultas, medicamentos e procedimentos cirúrgicos essenciais, como forma de atender ao mandamento constitucional. Como forma de equacionar os atendimentos, o Ministério da Saúde editou a Portaria n. 1.559/2008, que institui a Política Nacional de Regulação do SUS e que tem por objetivo principal a ordenação e a qualificação dos fluxos de acesso às ações e serviços de saúde. O Enunciado n. 93 do CNJ considera excessiva a espera para realização de cirurgias e tratamentos quando for superior a 180 (cento e oitenta) dias. No caso, o médico ortopedista, Dr. Rodrigo Nunes de Albuquerque Pires (CRM/DF 22.900), consignou em seu relatório que a cirurgia deve ser realizada com urgência, pois se trata de paciente jovem, “com risco de sequela permanente, caso não opere”. Salienta, ainda, que a rotura do LCA leva à instabilidade articular e progressão acelerada do desgaste do joelho (artrose) (ID 56691386, p. 3). Impende ressaltar que, embora o médico assistente tenha classificado a urgência como relativa, consignou que a demora superior a 30 dias acarretará em lesão condral e artrose irreversível a longo prazo. O relatório foi firmado no dia 2/10/2023 e a cirurgia não foi realizada até o presente momento, o que faz presumir agravamento do quadro clínico do paciente e imperiosa urgência na sua realização. Cumpre ressaltar que, ao julgar o pedido improcedente, o juízo a quo argumentou que ainda não havia transcorrido o prazo de 180 dias previsto no Enunciado n. 93 do CNJ. Contudo, no momento, o recorrente já aguarda na fila de espera há mais de 200 dias, tempo excessivo e que demanda, portanto, a intervenção do Poder Judiciário. Por fim, não se questiona a importância da lista de espera para oferecimento de consultas médicas na rede pública. Todavia, em casos urgentes, como o dos autos, o atendimento deve ser imediato, o que não implica em afronta ao princípio da isonomia, ante a ponderação dos direitos envolvidos, dando-se, assim, prevalência ao direito à saúde e à dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal, senão vejamos: CONSTITUCIONAL. SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL. DEVER DO ESTADO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. POLÍTICAS PÚBLICAS. CONTROLE JUDICIAL. EXAME. CONSULTA. PRAZO RAZOÁVEL. DESCUMPRIMENTO. ENUNCIADO N° 93 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. TEMA 1002 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O artigo 196 da Constituição Federal define o direito à saúde como um direito fundamental garantido a todos e um dever do Estado. 2. Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos, conforme enunciado n° 93 do Conselho Nacional de Justiça. 3. Ainda que exista fila de espera para a realização dos procedimentos no Sistema Único de Saúde, o Estado não pode se esquivar em cumprir seu dever constitucional em tempo razoável. 4. A demora excessiva, em descompasso com o Enunciado n° 93 do Conselho Nacional de Justiça, em cumprir mandamento previsto na Constituição Federal justifica o controle excepcional de políticas públicas pelo Poder Judiciário sem prejuízo da separação dos poderes. 5. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, conforme pacificado pelo Tema 1.002 do Supremo Tribunal Federal. 6. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1817789, 07026366620238070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no PJe: 27/2/2024) – Grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA OFTALMOLÓGICA. REDE PÚBLICA. URGÊNCIA. DEVER CONSTITUCIONAL. DEMORA. PRAZO RAZOÁVEL EXTRAPOLADO. Consoante disposição contida no artigo 196, da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O Conselho Nacional de Justiça, em decorrência de sua III Jornada de Direito da Saúde, editou o enunciado de no 93, no sentido de que, nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. Demonstrado nos autos que a espera da autora pela consulta extrapola o prazo considerado como razoável para demandas congêneres, e que seu quadro geral de saúde tem apresentado piora, a garantia de seu direito consagrado constitucionalmente à saúde é medida que se impõe. (Acórdão 1242797, 07046256920208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 5/5/2020). – Grifo nosso. Verificam-se, assim, presentes os requisitos da urgência e da probabilidade do direito para a concessão da tutela antecipada requerida. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal, para determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça à parte requerente, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a cirurgia de reconstrução ligamentar infra-articular do joelho (cruzado anterior), nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00. Intimem-se, incontinenti. Brasília/DF, 19 de março de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora